Tribunal: STF
Processo: AI 810946
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MAIOR. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 2. AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 4. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 



    2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses dos agravantes, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Magna Carta de 1988. 



    4. Incide, de mais a mais, a Súmula 636/STF. 



    Agravo regimental desprovido.